Tribunal: CARF
Processo: 10850.900001/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.900001/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.112 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
USINA MOEMA AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NULIDADE NO PROCESSO ADMNISTRATIVO FISCAL.
As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. MATÉRIAS PRIMAS OU INSUMOS
ADQUIRIDOS DE PESSOA FÍSICA.
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às
exportações incide mesmo quando as matérias primas ou os insumos sejam
adquiridos de pessoa física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO
REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.900001/2009-45
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discute-se,
sinteticamente, se o montante correspondente à exportação de produtos não tributados (NT)
deve ser excluído da receita de exportação utilizada para o cálculo do crédito presumido do IPI.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no processo, adoto e
transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da análise do caso.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente PER/DCOMP cujo crédito tem origem em ressarcimento do
Crédito Presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363, de 1996.
Insurgindo-se contra as glosas que resultaram num valor do crédito reconhecido inferior
ao solicitado, a contribuinte, na Manifestação de Inconformidade, inicialmente destaca
que os procedimentos fiscais foram efetuados por amostragem e que o Auditor Fiscal
retificou o crédito em razão do seguinte:
(i) Receitas de exportação reconhecidas pela recorrente quando do embarque do
produto exportado e não no momento da emissão da nota fiscal, que seriam, segundo a
autoridade, receitas financeiras (variação cambial);
(ii) Receitas de exportação de produto classificado como "Não Tributado" (NT) na
TIPI; e
(iii) Insumos (cana de açúcar) adquiridos de pessoas físicas.
Preliminarmente alega a nulidade do procedimento fiscal, por impossibilidade de
utilização de amostragem. Argúi afronta ao devido processo legal estatuído no art. 5o,
LIV, da Constituição, e ausência de questionamento quanto à fidedignidade da escrita
fiscal, lembrando que o art. 148 do CTN só prevê arbitramento nos casos em que não
merecem fé as declarações ou esclarecimentos do sujeito passivo.
No mérito, com apoio da doutrina e jurisprudência do Segundo Conselho de
Contribuintes que menciona insurge-se contra as três glosas.
Contrapondo-se à posição da autoridade fiscal, segundo a qual os valores das variações
cambiais são receitas ou despesas financeiras e não integram a receita operacional bruta,
a contribuinte menciona o art. 3o da Lei no 9.363, de 1996, arguindo que “quer se referir
o dispositivo não ao momento em que devem ser apropriados as receitas do contribuinte
ou os créditos sobre os insumos, e sim ao seu montante, que deverá ser apurado segundo
as normas que regem o PIS e COFINS.” E continua: “Tanto é que o parágrafo único
deste artigo dispõe que será utilizada, subsidiariamente, a legislação do imposto de
renda e do imposto sobre produtos industrializados para se estabelecer o conceito de
receita operacional bruta.”
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

Considera que o Regulamento do IPI, no que determina que o fato gerador do Imposto
“é saída de produto do estabelecimento, ou equiparado a industrial (art. 34, II, do
RIPI/2002), não se aplica ao caso porque as operações de exportações não se submetem
à incidência do mesmo, enquanto o art. 5o da Portaria MF no 38, de 1997, ao tratar do
prazo de 180 dias, contados da data de emissão da nota fiscal, que a empresa comercial
exportadora tem para efetuar a exportação, não tem a menor importância por não cuidar
do critério de receita de exportação.
Vê amparo para considerar a Receita de Exportação na data do embarque, em vez de no
dia de emissão da nota fiscal, no art. 22, I, da IN SRF no 243, de 2002, em trecho do
Manual de Contabilidade da FIPECAFI que transcreve e em acórdãos do Segundo
Conselho de Contribuintes que menciona.
Caso este Colegiado não entenda que a Receita de Exportação deva ser computada
levando-se em conta os valores das notas fiscais de complemento do preço pela variação
cambial, defende seja afastada qualquer penalidade relacionada a esta questão, com base
no parágrafo único do art. 100 e no art. 112, ambos do CTN, “na medida em que a
conduta da recorrente tem amparo legal e não houve prejuízo ao erário, já que a
diferença de critérios apenas influenciará no instante em que será reconhecido
determinado crédito, não alterando, pois, a sua expressão econômica.” Afirma que “a
nota fiscal de complemento de preço não altera a natureza da operação, qual seja, a de
venda de açúcar e/ou álcool, nem tampouco do recebível, qual seja, preço do
produto”, que o complemento não “se trata, pois, de receita decorrente de variação
cambial, quiçá de receita financeira, e sim do simples preço do produto exportado”, e
que mesmo se considerando receita de variação cambial o valor deve integrar a Receita
de Exportação, para fins do Crédito Presumido de IPI.
No tocante aos produtos NT (NãoTributado) – o álcool para fins carburantes, cujo
montante exportando foi excluído da Receita de Exportação, mas mantido na Receita
Operacional Bruta pela autoridade administrativa –, defende que o benefício não se
relaciona ao fato de o produto exportado estar ou não sujeito à incidência do Imposto,
até porque nenhum produto industrializado exportado se submete à incidência do IPI, à
luz da imunidade assentada no art. 153, § 3o, III, da Constituição Federal. Afirma:
O referido crédito presumido, em verdade, não se relaciona ao IPI, e sim ao PIS
e COFINS. Logo, qualquer assertiva no sentido de que o produto exportado deve
estar sujeito à incidência do imposto para que haja direito ao crédito deve ser
afastada, por violar o objetivo da sistemática de créditos prevista na Lei
9.363/96.
Citando jurisprudência do Segundo Conselho de Contribuintes na linha da sua
interpretação, alega que, caso seja mantida a exclusão do valor dos produtos NT no
cômputo da Receita de Exportação, tal valor não pode ser computado na Receita
Operacional Bruta, diminuindo o percentual a ser aplicado sobre os insumos (e em
consequência reduzindo o montante do Crédito Presumido).
Trata então da última glosa, relativa às aquisições do insumo cana de açúcar de pessoas
físicas, repudiando a interpretação da IN SRF no 23, de 1997 (o seu art. 2o, § 2o, limita o
cálculo do benefício às aquisições de pessoas jurídicas) e do Parecer PGFN no 3.092, de
2002.
Para a contribuinte esta última glosa implica em violação ao princípio da legalidade (art.
150, I, da Constituição Federal), ao art. 100, I, do CTN, ao art. 2o da Lei no 9.363, de
1996, e ainda à Portaria MF no 38, de 1997. Explica que, como o referido art. 2o
menciona “o valor total das aquisições de matérias primas, produtos intermediários e
material de embalagem”, a IN SRF no 23, de 1997, como ato secundário que é, não pode
restringir o alcance do benefício em flagrante contradição com a Lei (norma primária).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

Entende que o objetivo do legislador foi o de desonerar as exportações, concedendo
créditos tributários para as aquisições dos insumos utilizados na produção,
independentemente da origem destes.
Também alega exorbitância da competência regulamentar, na medida em que o art. 6o
da Lei no 9.363, de 1996, dispõe que ao Ministro da Fazenda compete a regulamentação
da matéria, e não ao Secretário da Receita Federal. Neste ponto afasta a possibilidade de
emprego da MP no 252, de 2005, que ao alterar o citado art. 6o não modificou o vício na
edição da IN SRF no 23, de 1997, além do que, de todo modo, essa Medida Provisória
perdeu a eficácia sem ser convertida em lei.
Antes de finalizar, insurge-se também contra a aplicação de multa e de juros de mora
sobre a parte dos débitos não compensados em face do indeferimento parcial, invocando
o CTN, art. 100, III, combinado com seu parágrafo único.
Requer, ao final, seja deferido integralmente o Crédito Presumido do IPI, homologando-
se na totalidade a compensação efetuada e, em caso contrário, seja afastada a cobrança
de multa e de juros de mora (sobre a parcela do débito não compensado), sendo que
caso se entenda pela necessidade de provas requer também “seja aberta oportunidade da
Requerente se manifestar na instrução do feito e solicitar a produção” delas.
Anexei às fls. 157/162 cópia da informação fiscal referida na Manifestação de
Inconformidade, com base na qual foi expedido o Despacho Decisório.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. VARIAÇÃO CAMBIAL. NÃO INCLUSÃO NA
RECEITA DE EXPORTAÇÃO.
Para fins de cálculo do Crédito Presumido do IPI instituído pela Lei no 9.363, de 1996, a
variação cambial ocorrida entre a data de emissão da nota fiscal e a do embarque não
integra o valor das exportações.
PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS. RECEITA DE EXPORTAÇÃO. EXCLUSÃO
DESDE O INÍCIO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. EXCLUSÃO DESDE
26/03/2003.
No cálculo do Crédito Presumido do IPI o montante correspondente à exportação de
produtos não tributados (NT) deve ser excluído da receita de exportação, desde o início
do benefício, bem como da receita operacional bruta, a partir de 26 de março de 2003.
AQUISIÇÕES A NÃO CONTRIBUINTES DO PIS E COFINS. PESSOAS FÍSICAS.
EXCLUSÃO.
Matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem adquiridos de
pessoas físicas, que não são contribuintes de PIS Faturamento e Cofins, não dão direito
ao Crédito Presumido instituído pela Lei no 9.363/96 como ressarcimento dessas duas
Contribuições, devendo seus valores ser excluídos da base de cálculo do incentivo.
PARCELA DO DÉBITO COM COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA E
JUROS. INCIDÊNCIA.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

Incidem sobre a parcela do débito não compensado multa e juros, nos termos da
legislação de regência.
Neste processo, julgado pela DRJ de Recife juntamente com os processos
relativos ao 2o e 4o trimestres de 2003, a Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente
em parte para determinar a exclusão do valor do produto não tributado (NT) da Receita
Operacional Bruta para fins de cálculo do crédito presumido.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
2.
Preliminar de nulidade do procedimento fiscal.
A Recorrente insurge-se contra o procedimento fiscal sob o argumento de que ele
teria sido realizado por amostragem, e que isto violaria a certeza imprescindível ao lançamento.
Todavia, a utilização de amostragem para apuração de créditos por si só não tem o
condão de gerar a nulidade do presente procedimento, eis que esta é condicionada a dois
elementos, quais sejam (i) a demonstração de prejuízo e (ii) violação à norma que rege o
processo administrativo fiscal.
No caso concreto não foi demonstrado qualquer prejuízo em relação ao
procedimento utilizado pela fiscalização, devendo prevalecer o entendimento segundo o qual não
há nulidade sem prejuízo. Tal inteligência é valida em todo o ordenamento jurídico pátrio, como
se pode aferir pela leitura do recente aresto de lavra do Supremo Tribunal Federal, na relatoria do
Ministro Luis Roberto Barroso.
ARE 1076820 SP - SÃO PAULO 0000026-21.2015.6.26.0137
5. Inexistência de ofensa ao princípio da identidade física do juiz, tampouco prejuízo à
Agravante, sendo certo que no sistema de nulidade vigora o princípio pas de nullité sans
grief, o qual dispõe que somente se proclama a nulidade de um ato processual quando
houver efetivo prejuízo à parte devidamente demonstrado. Todavia, não ficou
evidenciado nos autos qualquer prejuízo à parte ou à marcha processual.
Ademais, tratando-se de processo administrativo fiscal, normatizado pelo Decreto
n. 70.235/1972, vigora a seguinte regra em relação à nulidade:
Art. 59. São nulos:
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
A norma ora invocada está em consonância com a máxima segundo a qual não há
nulidade sem prejuízo (pas de nulité sans grief), o que em outras palavras condiciona a
declaração de nulidade dos atos administrativos à demonstração de efetivo prejuízo. Em outras
palavras, a comprovação de prejuízo é condição necessária à declaração de nulidade.
Por este motivo, (i) não tendo sido demonstrado prejuízo, (ii) não tendo sido
apontado vício do ato administrativo em relação à competência, (iii) não tendo sido suscitada
preterição do direito de defesa, é de se afastar a preliminar de nulidade.
3.
Mérito.
É sabido que a Lei 9.363/96 concedeu às empresas exportadoras crédito
presumido do IPI, calculado sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem referidos no artigo anterior, do percentual
correspondente à relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do produtor
exportador. Para tanto é necessário realizar duas operações, sendo que a primeira consiste em
estabelecer um percentual entre a receita operacional bruta e a receita de exportação, para
posteriormente aplica-la sobre o valor total das aquisições de matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem.
A Recorrente apresentou PER/DCOMP n. 25 121.69761.050704.1.5.01-2043 na
qual aponta a existência de crédito de IPI, do qual requer ressarcimento.
Às e-fls. 73 encontra-se o Despacho Decisório por meio do qual, em 11.05.2009
houve a homologação parcial do crédito:
O crédito reconhecido rol insuficiente para compensar integralmente os débitos
Informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação dedarada no PER/DCOMP
00504.56157.031003.1.3.01-2552
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01167.13012.300704.1.3.01-0718
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

Não há valor a ser restituido/ressarddo para o(s) pedido(s) de restltulção/ressardmento
apresentado(s) no(s) PER/DCOMP: 25121.69761.050704.1.5.01-2043
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 29/05/2009.
Sinteticamente, o despacho decisório homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 00504.56157.031003.1.3.01-2552 e não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP 01167.13012.300704.1.3.01-0718 e indeferiu o pedido de
ressarcimento do PER/DCOMP 25121.69761.050704.1.5.01-2043.
Irresignada com o Despacho Decisório a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade por meio da qual afirma tratar-se de pedido de ressarcimento do crédito
presumido de IPI, como ressarcimento do PIS e COFINS incidentes sobre a aquisição de
matérias primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo
produtivo de bens destinados ao exterior, de que trata a Lei n° 9.363/96.
As glosas foram podem ser assim sintetizadas:
(i) Variação cambial - Receitas de exportação reconhecidas pela recorrente
quando do embarque do produto exportado e não no momento da emissão da nota fiscal, que
seriam, segundo a autoridade, receitas financeiras.
(ii) Receitas de exportação de produto classificado como "Não- Tributado" (NT)
na TIPI; e
(iii) Insumos (cana-de-açúcar) adquiridos de pessoas físicas.
3.1.
Créditos oriundos de aquisições de insumos de pessoas físicas
A Recorrente insurge-se quanto às glosas efetuadas sobre a parcela do crédito
relativa a cana de açúcar adquirida de pessoas físicas, sob o entendimento de falta de previsão
legal.
Esta matéria já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça que a
decidiu em sede de Recursos Repetitivos (REsp no 993.164/MG), tendo originado a Súmula STJ
no 494, com redação que não deixa margem a qualquer dúvida:
O benefício fiscal do ressarcimento do crédito presumido do IPI relativo às exportações
incide mesmo quando as matérias primas ou os insumos sejam adquiridos de pessoa
física ou jurídica não contribuinte do PIS/PASEP.
Tal entendimento já foi reiteradamente esposado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, merecendo destaque o Acórdão n. 3401006.140, proferido por unanimidade de
votos em 24 de abril de 2019, de relatoria da Conselheira Mara Cristina Sifuentes:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito referente a aquisições de pessoas
físicas, em função do REsp no 993.164/MG.
Com arrimo na inteligência do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Superior
de Recursos Fiscais sobre o tema, voto por dar provimento a este capítulo recursal.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

3.2.
Momento da apuração do valor crédito
A Recorrente inicialmente computa o valor da veda das mercadorias quando da
emissão das notas mas, diante de desvalorização do real, emite nota fiscal com o complemento
do preço, levando em consideração o novo câmbio da data do embarque, e soma ambos valores
para obter o valor da “receita de exportação”.
Esta glosa decorre do entendimento esposado pela fiscalização de que as variações
cambiais negativas (desvalorização cambial) ocorridas entre a emissão da nota fiscal de venda e
o embarque, e que geraram recebimentos suplementares, não podem ser computadas como
receita de exportação.
A matéria é de conhecimento deste Colegiado, já tendo sido discutida diversas
vezes, merecendo destaque o Acórdão 3201-005.507, de Relatoria da Conselheira Tatiana
Josefovicz Belisário em 23 de julho de 2019, verbis:
Variações cambiais
Nesse tópico a Recorrente questiona o fato de a Fiscalização, ao apurar a base de
cálculo do crédito presumido de IPI sobre as receitas de exportação, deixou de
considerar o valor das notas fiscais complementares, que correspondem à variação
cambial ocorrida entre a emissão da Nota Fiscal inicial e o efetivo embarque das
mercadorias.
Afirma que, devendo o acréscimo patrimonial ser apurado de acordo com o regime de
competência, ele deve representar a receita obtida no momento da tradição da
mercadoria importada, assim considerado o embarque destas para o exterior.
A matéria em exame também foi objeto do citado Acórdão no 3302-004.437, proferido
no processo no 13854.000086/99-01, examinado de modo muito bem fundamentado
pela Relatora. Desse modo, faço minhas as razões de decidir utilizadas:
2.3.2. Notas fiscais de exportação
A fiscalização glosou as notas fiscais complementares, emitidas pela Recorrente,
por entender que tais valores seriam decorrentes de variação cambial e, como tal,
eles devem ser reconhecidos como receitas financeiras, não podendo ser
computados na apuração do crédito presumido do IPI.
A Recorrente alega que o entendimento da fiscalização está equivocado, pois a
Lei no 9.718/1998 não se aplica na situação em análise, pois, em seu caso, as
notas complementares por ela emitidas decorrem da variação cambial ocorrida
entre a data da venda e a do efetivo embarque das mercadorias, isto é, antes de a
Recorrente adquirir o direito ao preço das operações realizadas. Fundamenta que
a jurisprudência reconhece que oscilações dessa natureza compõem a receita de
exportação, não se confundido com meras variações cambiais do direito de
preço.
E expressa, in verbis, fls. 424:
Ou seja, se a receita de exportação deve ser convertida com base na cotação da
moeda estrangeira vigente na data de embarque das mercadorias ao exterior, e se
este é o momento em que os respectivos valores devem ser registrados na
contabilidade, não faz qualquer sentido lógico jurídico o argumento de que as
variações de preço, decorrentes de flutuações no câmbio anteriores ao embarque
não representam receita de exportação, mas sim receitas financeiras .
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

O Supremo Tribunal Federal no RE 627.815/PR, recebido sobre o regime de
repercussão geral, assim decidiu:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE. HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA. TELEOLOGIA DA NORMA. VARIAÇÃO CAMBIAL
POSITIVA. OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO.
I Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a
interpretação teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com
escopo de assegurar à norma supra-legal máxima efetividade.
II O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, diretamente
associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia etapa
inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todas as
transações com residentes no exterior pressupõem a efetivação de uma operação
cambial, consistente na troca de moedas.
III – O legislador constituinte ao contemplar na redação do art. 149, § 2o, I, da
Lei Maior as “receitas decorrentes de exportação” conferiu maior amplitude à
desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência impositiva
federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a sua
causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as
exportações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam
coagidas a exportarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de
exportação, quer de modo direto, quer indireto.
IV Consideram-se receitas decorrentes de exportação as receitas das variações
cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afastar a incidência
da contribuição ao PIS e da COFINS.
V Assenta esta Suprema Corte, ao exame do leading case, a tese da
inconstitucionalidade da incidência da contribuição ao PIS e da COFINS sobre a
receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas operações de
exportação de produtos.
VI Ausência de afronta aos arts. 149, § 2o, I, e 150, § 6o, da Constituição Federal.
(grifos não constam no original)
No caso em análise, não se trata, portanto, de variação cambial "financeira", pois
não se encontra no "contas a receber", mas sim de variação cambial da "receita
de vendas", já que é contabilizada como receita de vendas, portanto, faz jus a
Recorrente ao crédito presumido de IPI sobre as receitas de exportação
acrescidas (ou reduzidas) da variação cambial anteriores à data de fechamento do
câmbio. Conforme expressou, o Supremo Tribunal Federal: "O contrato de
câmbio constitui negócio inerente à exportação, consubstancia etapa inafastável
do processo de exportação de bens e serviços". Nesse sentido, já decidiu este
Tribunal Administrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI.
PERÍODO
DE
APURAÇÃO:
01/01/2002
A
31/03/2002
CRÉDITO
PRESUMIDO DE IPI. INSUMOS.
INCABÍVEL O CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI SOBRE
MERCADORIAS NÃO CONSUMIDAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI,
INSUMOS,
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
INCABÍVEL O CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI SOBRE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EXVI DA SUMULA No12 DO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI, BASE DE CÁLCULO.
VARIAÇÃO CAMBIAL.
AS VARIAÇÕES CAMBIAIS COMPLEMENTARES OBJETO DE EMISSÃO
DE NOTA FISCAL CONFORME DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA INTEGRAM A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO PARA FINS
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO
IPI.
(CARF; 2a Seção de Julgamento; 1a Câmara; 2o Turma Ordinária; Acórdão no
210200.157; Data do julgamento: 04/06/2009)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUT0S INDUSTRIALIZADOS IPI
PERÍODO
DE
APURAÇÃO:
01/07/2001
A
30/09/2001
CREDITO
PRESUMIDO DE IPI, INSUMOS.
INCABÍVEL O CÁLCULO DO CREDITO PRESUMIDO DO IPI SOBRE
MERCADORIAS NÃO CONSUMIDAS NO PROCESSO PRODUTIVO.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
INSUMOS
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
INCABÍVEL O CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI SOBRE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EXVI DA SUMULA N° 12 DO
CONSELHO DE CONTRIBUINTES.
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI, BASE DE CÁLCULO, VARIAÇÃO
CAMBIAL.
AS VARIAÇÕES CAMBIAIS COMPLEMENTARES OBJETO DE EMISSÃO
DE NOTA FISCAL CONFORME DETERMINADO PELA LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA INTEGRAM A RECEITAS DE EXPORTAÇÃO PARA FINS
DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO DO
IPI.
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.VISTOS RELATADOS E
DISCUTIDOS OS PRESENTES AUTOS.ACORDAM OS MEMBROS DO
COLEGIADO, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM DAR MOVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
(CARF; 3a Seção de Julgamento; 3a Câmara; 2a Turma Ordinária; Acórdão no
3302-00348; Data do julgamento: 18/03/2010)
Portanto, reforma-se a decisão da DRJ/Ribeirão Preto no que concerne a tal
ponto para considerar a variação cambial como receitas de vendas, especificadas
nas notas complementares, fls. 57 a 64.
Mais recentemente, também assim decidiu a CSRF, em processo do próprio contribuinte
ora Recorrente:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

Período de apuração: 01/04/2001 a 30/06/2001
CRÉDITO PRESUMIDO. VARIAÇÃO CAMBIAL POSITIVA. RECURSO
REPETITIVO. REPRODUÇÃO DA DECISÃO DO STF. RECEITA DE
EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA. INCLUSÃO.
A receita originada da variação cambial positiva obtida nas exportações de
produtos é considerada receita decorrente destas exportações, devendo ser
incluídas na receita de exportação e na receita operacional bruta para efeito da
apuração do crédito presumido de IPI de que trata a Lei no 9.363, de 1996.
IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUTOS NÃO INDUSTRIALIZADOS
PELO PRODUTOR EXPORTADOR. COEFICIENTE DE EXPORTAÇÃO.
RECEITA DE EXPORTAÇÃO. RECEITA OPERACIONAL BRUTA.
INCLUSÃO. PORTARIA MF 38/97. POSSIBILIDADE.
No cálculo do crédito presumido de IPI, de que tratam a Lei no 9.363/96 e a
Portaria MF no 38/97, as receitas de exportação de produtos não industrializados
pelo contribuinte, incluem-se na composição tanto da Receita de Exportação-RE,
quanto da Receita Operacional Bruta-ROB. Ou seja, incluem-se nos dois lados
do coeficiente de exportação, no numerador e no denominador.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
(...)
(Acórdão no 9303-006.963, Rel. Andrada Marcio Canuto Natal, julgado em
13/06/2018
Desse modo, deve ser acolhido o pleito do contribuinte quanto ao direito de
cômputo, no cálculo do crédito presumido do IPI, dos valores correspondentes às notas
fiscais complementares, quando correspondentes à variação cambial existente entre a
data de emissão da nota fiscal de venda e o efetivo embarque das mercadorias.
Efetivamente, não deve prosperar o entendimento segundo o qual os valores das
notas fiscais complementares, que ajustam o valor do produto ao câmbio, sejam receitas
cambiais.
Com arrimo em tais entendimentos voto no sentido de que seja dado provimento a
este Capítulo Recursal para assegurar o direito de cômputo, no cálculo do crédito presumido do IPI,
dos valores correspondentes às notas fiscais complementares, quando correspondentes à variação
cambial existente entre a data de emissão da nota fiscal de venda e o efetivo embarque das
mercadorias.
3.3.
Incidência da multa.
A Recorrente insurge-se contra a aplicação de multa, eis que afirma haver
realizado os atos levando-se em consideração interpretação razoável, e que isto seria uma prática
reiterada, razão pela qual estaria albergado ainda pelo artigo 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.112 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10850.900001/2009-45

III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de
penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo
Contudo, muito embora efetivamente o Código Tributário Nacional preveja a
possibilidade de exclusão de penalidades nas hipóteses de “práticas reiteradas”, a Recorrente não
se desincumbiu do ônus de demonstrar que o fato por ela praticado subsume-se a este conceito,
razão suficiente para que seja negado provimento a este capítulo recursal.
Conclusivamente, voto no sentido afastar a preliminar e, no mérito dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital